Tribunal: TJBA
Processo: 8077284-95.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8077284-95.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ITALSOFA NORDESTE S.A Advogado(s): MICHAEL NERY FAHEL, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, LUANA FERREIRA SOUZA, GABRIELA GOMES ALELUIA DE FREITAS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. Caso em exame 1. Insurge-se a embargante em face de acórdão que negou provimento a seu anterior recurso de apelação, por considerar a necessidade de prévio requerimento administrativo para ajuizamento da ação de produção antecipada de provas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão e contradição no acórdão, em relação aos argumentos suscitados no apelo e à jurisprudência utilizada na fundamentação. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, somente podendo ser acolhidos em caso de omissão, contradição, obscuridade ou erro material em decisão judicial. Não se prestam, assim, à rediscussão da matéria já decidida. 4. A questão posta em discussão no apelo consistia em saber se era necessário se comprovar a impossibilidade de obtenção dos documentos pretendidos pela via administrativa. Tal questão foi amplamente debatida e analisada. 5. Não há se falar em omissão, porquanto todas as questões apresentadas pela embargante foram enfrentadas. De qualquer forma, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todo e qualquer alegação feita pela parte – mas tão somente sobre aqueles que são relevantes para o julgamento. 6. Tampouco há contradição no acórdão. Isto porque os julgados utilizados serviram para exemplificar situações similares, não para apontar que a embargante estava correta. 7. O que se verifica é a insatisfação da embargante em relação ao resultado do julgamento. Pretende, assim, rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 8. Acórdão mantido. Recurso conhecido e rejeitado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8077284-95.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante ITALSOFA NORDESTE S.A e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.